Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIEL ALVES DE MATOS, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FOCCUS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA – ME, determinou a penhora de valores em conta corrente. O agravante postulou o deferimento da assistência judiciária gratuita. Intimada para comprovar a hipossuficiência, juntou documentos (Id n.o 14201363). DECIDO. O recorrente alega atender os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, juntou diversos comprovantes de despesas mensais que só demonstram gozar de elevado padrão econômico. A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. [...] II - Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade da justiça deve apresentar documentos idôneos que comprovem que ela não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, porquanto a hipossuficiência econômica não pode ser presumida. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n.968523, 20140310196072APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 437/484) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. 2. Em razão da falta de comprovação de situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da autora e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.975593, 20160020329813AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 186/201) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de os insurgentes não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/05/201) O ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça é exclusivamente da parte que o postula (artigos 99, § 2o, in fine e 373, I, todos do CPC). Da análise dos autos, verifico que o recorrente reside em área nobre, cujas despesas condominiais mensais totalizam R$ 1.262,04, paga o IPTU de imóvel em nome da Setin Empreendimentos Imobiliários LTDA, arca com os custos do seguro (R$ 3.600,00) e prestações mensais de veículo de luxo (Hyundai Santa Fé), de forma que suas despesas são compatíveis com padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, como comprova o valor dos gastos apresentados. Diante disso, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Assim, não comprovado o alegado estado de hipossuficiência, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a assistência judiciária e, com fulcro no art. 101, § 2o, do CPC, determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Fica deste já advertido o recorrente que, nos termos do art. 774 do CPC, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que (II) se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; (III) dificulta ou embaraça a realização da penhora, e V) intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. A prática de tais condutas pode resultar na fixação de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo. Ademais, as custas no Distrito Federal são amplamente reconhecidas pela modicidade.